Tribunal: TJDFT
Processo: 0729734-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729734-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Aduz que o apelo não demanda revolvimento de matéria de cunho fático, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018